Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-59.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004344-59.2017.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: FEDERACAO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PUBLICOS MUN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES À LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por federação sindical em face de município, com pedido de condenação ao desconto e repasse das contribuições sindicais compulsórias dos servidores estatutários, referentes aos anos de 2012 a 2017. Sentença que julgou procedente o pedido, com determinação de depósito judicial dos valores no prazo de 30 dias, acrescidos de juros moratórios.

2.

O Município apelou, sustentando a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade ativa da autora, a inaplicabilidade das normas celetistas aos servidores estatutários e a inexigibilidade da contribuição após a Reforma Trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a Justiça Comum é competente para processar e julgar demandas relativas à contribuição sindical de servidores estatutários;
(ii) saber se federação de segundo grau possui legitimidade ativa para propor a ação na ausência de sindicato local;
(iii) saber se a cobrança da contribuição sindical exige prévia autorização dos servidores após a vigência da Lei nº 13.467/2017;
(iv) saber se é legítima a cobrança de contribuições sindicais referentes ao período anterior à vigência da Reforma Trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compete à Justiça Comum julgar ações relativas à contribuição sindical de servidores públicos estatutários, conforme decidido pelo STF no Tema 994 da Repercussão Geral.
5. A ausência de entidade sindical de primeiro grau confere legitimidade à federação para representar os servidores, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988.
6. A exigibilidade da contribuição sindical compulsória alcança apenas os períodos anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, não se aplicando a exigência de autorização prévia nesse intervalo.
7. Constatada a comprovação da publicação de editais de cobrança e de notificação da administração pública, restam preenchidos os requisitos legais.
8. O não repasse das contribuições caracteriza indevida retenção de verba parafiscal, afrontando o princípio da legalidade e o regime de custeio da estrutura sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Comum julgar demanda relativa à contribuição sindical de servidores estatutários.
2. Na ausência de sindicato municipal registrado, a federação possui legitimidade para propor ação em defesa dos interesses da categoria.
3. A contribuição sindical compulsória é devida relativamente aos exercícios anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, independentemente de autorização prévia.
4. A retenção de contribuição sindical pelo ente público, sem repasse à entidade representativa, configura enriquecimento sem causa e afronta à legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; CLT, arts. 578 e 582 (na redação anterior à Lei nº 13.467/2017).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1089282/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1243037/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Alenquer
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela
Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA.
A decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a realizar os descontos anuais da contribuição sindical dos servidores públicos municipais referentes aos anos de 2012 a 2017, com depósito judicial dos respectivos valores no prazo de 30 dias, acrescidos de juros moratórios, sob pena de multa.

Na origem, a FESMUPA sustentou sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, diante da ausência de sindicato municipal regularizado, requerendo que o Município fosse compelido a efetuar os descontos sindicais obrigatórios na folha de pagamento dos servidores municipais, independentemente de filiação ou autorização, conforme preconizado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente os artigos 545, 578, 580, 582, 589, 590 e 591.

O Município, em contestação, alegou preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual, defendendo ser matéria de competência da Justiça do Trabalho; arguiu, ainda, a ilegitimidade ativa da parte autora, a ausência de lei municipal autorizando o desconto compulsório e a necessidade de autorização individual dos servidores para o desconto da contribuição sindical, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que tornou facultativo o recolhimento.

Em sentença, o juízo de origem afastou as preliminares, reconhecendo a competência da Justiça Comum para julgar o feito (nos termos do Tema 994 do STF) e a legitimidade da FESMUPA, diante da ausência de sindicato municipal registrado. Fundamentou a procedência do pedido com base na legislação celetista vigente até a Reforma Trabalhista, reconhecendo a obrigação do Município de descontar e repassar a contribuição sindical referente aos anos de 2012 a 2017, ressalvando a prescrição quanto ao ano de 2011.

Em suas razões recursais (Id. 22763182), o Município reiterou as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade ativa da FESMUPA, sustentando que o pedido baseia-se em norma celetista inaplicável aos servidores estatutários, defendendo, ademais, a inconstitucionalidade da cobrança compulsória sem prévia autorização após a Lei nº 13.467/2017.

A FESMUPA não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passando a análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

Inicialmente, no que se refere à alegada incompetência da Justiça Estadual, cumpre anotar que a controvérsia foi adequadamente resolvida pela instância
a quo
, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 994 da Repercussão Geral (RE 1089282/AM), no qual se assentou a competência da Justiça comum para julgar demandas envolvendo contribuição sindical de servidores públicos estatutários.

“Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.”
(
STF, RE 1089282/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, DJe 04/02/2021
)

A relação jurídica posta em juízo possui natureza administrativa, sendo, portanto, alheia à competência da Justiça Trabalhista. Logo,
correta a atuação do Juízo de origem
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Posteriormente, quanto à
ilegitimidade ativa ad causam,
a pretensão da apelada lastreia-se na ausência de entidade sindical de primeiro grau regularmente constituída e registrada para representar a categoria dos servidores públicos do Município de Alenquer, o que restou incontroverso nos autos.

Contudo, verifica-se nos autos a inexistência de sindicato municipal regularmente registrado no Ministério do Trabalho, sendo a Federação a entidade de grau superior com legitimidade para representar os interesses dos servidores públicos municipais, nos termos do art. 8º, II e III, da
Constituição Federal
:

Art. 8º, III, CF
–
“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Ausente entidade sindical local, é lícito à federação, entidade sindical de segundo grau, exercer a representação da categoria profissional.

A FESMUPA demonstrou possuir personalidade jurídica válida, estar devidamente registrada perante o Ministério do Trabalho e atender aos critérios da unicidade sindical, o que lhe confere legitimidade ativa para pleitear o desconto e repasse da contribuição sindical.

Assim, acertada a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa.

PRELIMINAR DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO.

O Município de Alenquer alegou em sua apelação que a ausência de publicação dos editais relativos à cobrança da contribuição sindical comprometeria a regularidade do processo, defendendo inclusive a extinção da demanda por suposta ausência de pressuposto de constituição válida da obrigação.

No caso, observa-se que a Federação comprovou nos autos a publicação dos Editais publicados no ID 51540637pág. 8, bem como o envio de notificação extrajudicial de ID 51541610 e AR de ID 95685965, restando, portanto, preenchidos os requisitos necessários.

MÉRITO

No mérito, o apelante alega a inexigibilidade da contribuição sindical após a vigência da Lei nº 13.467/2017.

Impende esclarecer que a presente ação versa exclusivamente sobre exercícios anteriores à reforma trabalhista, incidindo, portanto, a legislação anterior que conferia caráter compulsório à contribuição sindical.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu em diversos precedentes que, até a entrada em vigor da referida lei, a contribuição sindical tinha natureza obrigatória, inclusive em relação a servidores públicos estatutários.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, AJUIZADA EM 2014, VISANDO O DESCONTO E POSTERIOR REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO DE 2014 E SEGUINTES, EM RELAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. COMPULSORIEDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 13 .467/2017. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada, em 23/05/2014, pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo - FESSPMESP, em face do Município de Araçatuba, visando a condenação do ente público requerido, ora agravante:
"(...) Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial.
Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar o desconto da contribuição sindical, nos termos do pedido recursal, ensejando a interposição do Agravo interno, pelo ente público. III. A Lei 13 .467/2017, superveniente à interposição do Recurso Especial, alterou substancialmente a contribuição sindical, antes obrigatória, agora facultativa. Mas o alcance dessa modificação, evidentemente, não pode alterar situações ocorridas anteriormente a sua regular vigência, pois é firme a jurisprudência do STF no sentido de que, em relação ao período anterior à reforma trabalhista, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 CLT, exigível de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Nesse sentido: STF, ARE 1 .147.547 AgR-ED / PE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2019; RE 1.166 .566 AgR / RS, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020
.
IV. Em relação ao período anterior ao início da vigência da Lei 13 .467, de 13/07/2017, que revogou a compulsoriedade da contribuição sindical de que trata o art. 578 da CLT, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que essa contribuição sindical é devida pelos servidores públicos em atividade, celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. A propósito: STJ, RMS 52.269/MA, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2021; AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/02/2016; AgRg no AREsp 36.550/RJ, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/08/2016; AgInt no RMS 49.981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/03/2017; REsp 1.770 .308/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.750.337/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019; RMS 63.273/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2021; RMS 62.890/RJ, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2021
.V. Na hipótese dos autos - considerando que, na petição inicial desta Ação Ordinária, ajuizada em 23/05/2014, anteriormente, portanto, às alterações dos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da CLT, pela Lei 13 .467, de 13/07/2017 (Reforma Trabalhista), a entidade sindical autora pleiteou o desconto e posterior repasse da contribuição sindical do exercício de 2014 e posteriores, em relação aos servidores municipais estatutários -, deve ser mantida a decisão agravada, deixando apenas ressalvada a revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.VI . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1243037 SP 2018/0025880-6, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

O reconhecimento da obrigação do Município de Alenquer em proceder aos descontos e depósitos das contribuições sindicais dos anos de 2012 a 2017 constitui imperativo de legalidade e respeito à estrutura sindical legitimamente instituída, evitando-se, ademais, o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Rejeitar a pretensão autoral significaria, na prática, admitir que o ente municipal se apropriou indevidamente de verbas de natureza parafiscal, em flagrante afronta ao sistema constitucional de custeio da representação sindical.

Dessa forma, não havendo qualquer elemento que justifique a reforma da decisão combatida, impõe-se o integral desprovimento do recurso de apelação, em prestígio à legalidade, à segurança jurídica e à eficácia das normas vigentes à época dos fatos, assegurando-se, com isso, a higidez do sistema sindical e a observância das obrigações legais pelo ente público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025